Tribunal: TRF3
Processo: 0000710-04.2009.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
71/366)

0000710-04.2009.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÍVIDA SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. BAIXA DE INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CND. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Ação ajuizada perante o JEF pleiteando o cancelamento da multa aplicada pelo atraso na entrega da Declaração de IRPF.

- Sustenta o impetrante que tem direito de baixa da inscrição na dívida ativa e expedição de CND pelo fato da dívida se encontrar sub judice.

- A dívida que acarreta a inscrição e impede a expedição de CND foi considerada devida na decisão proferida pelo Juiz do JEF e, apesar da pendência de julgamento pela Turma Recursal, configura-se como exigível, até que, eventualmente, se reconheça o contrário.

- Subsistem a multa e todas as consequências pelo seu não pagamento.

- Impossibilidade de reconhecimento das pretensões do impetrante, sob o risco de se reapreciar questão judicial já julgada sem que tenh

Inteiro teor:
71/366)

0000710-04.2009.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÍVIDA SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. BAIXA DE INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CND. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Ação ajuizada perante o JEF pleiteando o cancelamento da multa aplicada pelo atraso na entrega da Declaração de IRPF.

- Sustenta o impetrante que tem direito de baixa da inscrição na dívida ativa e expedição de CND pelo fato da dívida se encontrar sub judice.

- A dívida que acarreta a inscrição e impede a expedição de CND foi considerada devida na decisão proferida pelo Juiz do JEF e, apesar da pendência de julgamento pela Turma Recursal, configura-se como exigível, até que, eventualmente, se reconheça o contrário.

- Subsistem a multa e todas as consequências pelo seu não pagamento.

- Impossibilidade de reconhecimento das pretensões do impetrante, sob o risco de se reapreciar questão judicial já julgada sem que tenha sido invocado fatos novos.

- Ausência de direito líquido e certo e de pressuposto processual exigível. De rigor a manutenção da sentença.

- Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000710-04.2009.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RENE MOREIRA ADAMECZ

Advogado do(a) APELANTE: MADALENA CRUZ ADAMECZ - SP127639-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000710-04.2009.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RENE MOREIRA ADAMECZ

Advogado do(a) APELANTE: MADALENA CRUZ ADAMECZ - SP127639-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em mandado de segurança contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, pela não demonstração do impetrante da ocorrência de direito líquido e certo que possibilite a baixa da inscrição em Dívida Ativa da União e emissão de CND, uma vez que a dívida que ocasionou a referida inscrição e impossibilita a emissão de certidão foi considerada devida em ação movida no JEF, encontrando-se a decisão em grau de recurso.

Alega o apelante, em síntese, que a dívida considerada não goza - até que se opere o trânsito em julgado da decisão judicial a ser proferida nos autos do processo no 2005.63.04.014535-1 - de certeza e liquidez, não sendo, por isso, exigível, sendo de direito a baixa da inscrição na Dívida Ativa do débito sub-judice, bem como a expedição de CND.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000710-04.2009.4.03.6105

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: RENE MOREIRA ADAMECZ

Advogado do(a) APELANTE: MADALENA CRUZ ADAMECZ - SP127639-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Informou o impetrante que, perante o Juizado Especial Federal, tramita ação que pleiteia o cancelamento da multa que lhe foi aplicada pelo atraso na entrega de Declaração de IRPF e que, tal débito, por encontrar-se sub judice, não deve ser considerado óbice para baixa na Inscrição da Dívida Ativa e emissão de certidão de regularidade fiscal.

Sustenta possuir direito líquido e certo - de baixa da inscrição e emissão de CND - que configura a presença do pressuposto processual específico para impetração de ação mandamental, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e legislação específica.

Ocorre que, a dívida que acarreta a inscrição e impede a expedição de CND foi considerada devida na decisão proferida pelo Juiz do JEF e, apesar da pendência de julgamento pela Turma Recursal, configura-se como exigível, até que, eventualmente, se reconheça o contrário.

Portanto, tendo sido a ação do JEF julgada improcedente e considerando que o recurso interposto não produz qualquer efeito na decisão de aplicação da sanção administrativa, a multa e todas as consequências pelo seu não pagamento subsistem, sendo impossível reconhecer as pretensões do impetrante, sob o risco de se reapreciar questão judicial já julgada sem que tenha sido invocado fatos jurídicos novos, como por exemplo o pagamento ou o parcelamento.

Posto isso, o autor não possui direito líquido e certo, sendo o caso de indeferimento da inicial por ausência de pressuposto processual exigível na ação mandamental, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÍVIDA SUB JUDICE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. BAIXA DE INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. EXPEDIÇÃO DE CND. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Ação ajuizada perante o JEF pleiteando o cancelamento da multa aplicada pelo atraso na entrega da Declaração de IRPF.

- Sustenta o impetrante que tem direito de baixa da inscrição na dívida ativa e expedição de CND pelo fato da dívida se encontrar sub judice.

- A dívida que acarreta a inscrição e impede a expedição de CND foi considerada devida na decisão proferida pelo Juiz do JEF e, apesar da pendência de julgamento pela Turma Recursal, configura-se como exigível, até que, eventualmente, se reconheça o contrário.

- Subsistem a multa e todas as consequências pelo seu não pagamento.

- Impossibilidade de reconhecimento das pretensões do impetrante, sob o risco de se reapreciar questão judicial já julgada sem que tenha sido invocado fatos novos.

- Ausência de direito líquido e certo e de pressuposto processual exigível. De rigor a manutenção da sentença.

- Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.